Tribunal: TJES
Processo: 0000690-86.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000690-86.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: O MINISTRIO PBLICO DO ESPRITO SANTO e outros (2)
APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 67, DA LEI 9.605/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do delito previsto no artigo 67, da Lei 9.605/1998, sob o fundamento do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pretendendo o órgão acusatório a reforma integral do julgado para fins de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, a ser reconhecida de ofício, e, em consequência, se resta prejudicada a análise do mérito do recurso ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade e matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal.

Antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, o prazo prescricional regula-se pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, conforme os artigos 107, inciso IV, e 109 do Código Penal.

O crime previsto no artigo 67 da Lei 9.605/1998, possui pena máxima de três anos de detenção, o que atrai a incidência do prazo prescricional de oito anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

A sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição, subsistindo como último marco válido o recebimento da denúncia, conforme dispõe o artigo 117, inciso I, do Código Penal.

Decorrido lapso temporal superior a oito anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito do recurso, por se tratar de questão preliminar que impede o exame da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; 117, I. Código de Processo Penal, art. 61. Lei 9.605/1998, art. 67.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000690-86.2017.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH

Advogado(s) do reclamado: GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA TRARBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando seu inconformismo com a
r. sentença
prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins
(fls. 57/61 dos autos físicos), a qual, após regular instrução processual, julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal
e, por consequência, absolveu o recorrido
SERGIO LUIZ TRARBACH
da imputação referente ao delito previsto no
artigo 67, da Lei n.º 9.605/1998
(Lei de Crimes Ambientais), com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar as
razões recursais
, acostadas às fls. 65/69 dos autos físicos, o
Parquet
pleiteia a reforma integral da sentença proferida, a fim de que o apelado seja condenado nas sanções do artigo 67, da Lei nº 9.605/1998.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito recursal e das demais questões levantadas pelas partes, impõe-se a
análise da prescrição da pretensão punitiva estatal
, matéria de
ordem pública
, a qual deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, em estrita observância ao que dispõe o
artigo 61, do Código de Processo Penal
.

É notório que a prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, representando a perda do direito de punir do Estado em decorrência do decurso do tempo, sendo calculada com base nos prazos estabelecidos no artigo 109, do Código Penal, considerando a pena máxima cominada ao delito em abstrato, quando ainda não houver trânsito em julgado de sentença condenatória, como é o caso dos autos.

Analisando a hipótese fática em apreço, verifica-se que a denúncia atribuiu ao apelado SERGIO LUIZ TRARBACH a prática do crime de conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, previsto no artigo 67, da Lei nº 9.605/1998.

O preceito secundário do referido tipo penal estabelece como pena máxima cominada a detenção, de
1 (um) a 3 (três) anos, e multa
.

Dessa forma, para o delito em questão, o prazo prescricional a ser considerado é aquele previsto no
artigo 109, inciso IV, do Código Penal
, que determina a prescrição em
8 (oito) anos
se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

Faz-se mister registrar que, não obstante o juízo singular ter proferido sentença absolutória em 13 de fevereiro de 2023, tal decisão, por não se tratar de sentença condenatória recorrível, não se constitui em marco interruptivo da prescrição, sendo o último marco interruptivo válido a data
do recebimento da denúncia, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal
.

Nessa linha, o marco interruptivo da prescrição ocorreu com o
recebimento da denúncia
em
03 de outubro de 2017
, conforme registrado na
decisão
de fl. 09 dos autos físicos.

Assim, considerando que entre o referido marco e a presente data
houve transcurso de prazo superior a 08 (oito) anos
, impõe-se nos autos a extinção da punibilidade pela prescrição em favor do acusado quanto ao crime previsto no 67, da Lei nº 9.605/1998.

Por fim, com o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, por efeito de consumação do lapso prescricional, resta
prejudicada análise do mérito do presente recurso interposto pelo
Parquet
. Isso porque, a prescrição, instituto de direito material, constitui questão preliminar ao mérito, impedindo seu exame pelo julgador.

Pelo exposto,
suscito de ofício a presente preliminar,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência,
DECLARAR extinta a punibilidade referente à conduta do 67, da Lei nº 9.605/1998
, em favor de
SERGIO LUIZ TRARBACH
, com fulcro nos
artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 117
, todos do
Código Penal
, bem como com fundamento no
artigo 61, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)